Tribunal: STF
Processo: RE 106919
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-12-19
Data de publicação: 1985-12-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA A
CONSTITUIÇÃO RECUSADA NO DESPACHO, QUE INADMITIU O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, NÃO HAVENDO O RECORRENTE INTERPOSTO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSADO, EM VIRTUDE DE
ACOLHIMENTO DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL.
CONHECIMENTO DO APELO EXTREMO, POR DISSIDIO PRETORIANO, JULGANDO O
STF A CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS, APENAS PARA
EXPLICITAR QUE A CIRCUNSTANCIA DA NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO, CONTRA O DESPACHO PRESIDENCIAL INDEFERITORIO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM BASE NA LETR 'A' DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL, NÃO IMPEDE O CONHECIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO DERRADEIRA
QUANDO INTERPOSTA, TAMBÉM, POR DISSIDIO JURISPRUDENCIAL, SE A
ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL FOI ACOLHIDA EM SESSAO DE
CONSELHO.